Tribunal: TJMT
Processo: 1029446-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029446-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE NULIDADE

–
INFRAÇÃO
AMBIENTAL
–
DESMATAMENTO
DE VEGETAÇÃO NATIVA

–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
–

AFASTADA
-

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
–

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.

1
–

Não há que se falar na competência absoluta da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2 –
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

3 – Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
gravo de instrumento
interpost
o
p
elo
Estado de Mato Grosso

contra
decisão
proferida pel
o Juízo da
6ª Vara
Cíve
l de
Sinop
, que, nos autos d
a ação
declaratória de nulidade
n
º
1027413-40.2023.8.11.0015,
deferiu a tutela de urgência pretendida, nos seguintes termos:

“
Ex
positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO que SUSPENDA o AUTO de INFRAÇÃO n° 1226003423, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO n° 1226003723, e CUMPRA as DETERMINAÇÕES LEGAIS (15-A do Decreto nº 6.686, de 2008), assegurando ao HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS não responder cível ou criminalmente por conduta lesiva praticada por terceiros em relação aos fatos discutidos nos presentes autos, até o julgamento do mérito”.

Preliminarmente, sustentou

a incompetência absoluta do Juízo
da 6ª Vara Cível de Sinop.
Em mérito recursal
, fundamentou pela
concessão indevida da liminar e da inexistência de probabilidade do direito
,
dado que o Auto de Infração e o Termo de Embargo

foram realizados aos

conformes da legislação ambiental vigente.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso
com efeito suspensivo
, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a
decisão
recorrida.

Indeferido
o efeito suspensivo

(Id.
196467672
).

O
Agravado
apresentou

contrarraz
õ
es
, pugnando pelo desprovimento do recurso

(Id.

203707652
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
peticionou
manifestação favorável ao exposto pelo Estado de Mato Grosso
(Id.
204578668
).

O Agravado apresentou “manifestação complementar às contrarrazões” em Id. 213064164.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.
194465156
).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se d
e recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, que, nos autos da ação declaratória de nulidade nº 1027413-40.2023.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência
pretendida,
,
no sentido de determinar

a suspensão do Auto de Infração n° 1226003423 e do Termo de Embargo n° 1226003723, bem como
para
determinar
que o Requerente
“não responda cível ou criminalmente por conduta lesiva praticada por terceiros em relação aos fatos discutidos nos presentes autos, até o julgamento do mérito”
.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

merece
parcial
provimento
, pois
presentes
as conjunturas fático-jurídicas que assist
a
m razão ao A
gravante.

Passo, primeiramente,
à
análise da preliminar
arguida
.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso arguiu, preliminarmente, não competir ao Juízo da
6ª
Vara Cível da Comarca de
Sinop
processar e julgar o feito, posto que, da análise da Resolução n.º 03/2016/TP, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

Desnecessárias maiores digressões sobre a aludida arguição suscitada, que não prospera.

Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1º - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais
”.

O fato de se tratar de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atribuir a competência à VEMA - Vara Especializada em Meio Ambiente da Capital, principalmente porque a Resolução estabelece claramente que a competência territorial dessa Vara está limitada às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

A VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do Juízo de Sinop para processar e julgar este caso, muito menos que se trata de uma incompetência absoluta.

Nesse norte, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DIREITO AMBIENTAL - PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - NÃO ACOLHIDA - EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP - ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CONSTATADA - INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - ART. 1.013, § 3º, DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP
. 2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, ainda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado. 3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Incabível o denominado julgamento
per
saltum
pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023)”.
3. Sentença desconstituída. Recurso provido”. (TJMT. RAC 0016165-75.2015.8.11.0015. Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 25/05/2023)
[
g.n
].

É de se registrar que, a Resolução nº 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal.

Assim, afasto a preliminar de incompetência absoluta de julgamento levantada pelo Estado de Mato Grosso
.

DO MÉRITO

Em atenção aos autos
,
consta
o
Auto de Infração nº1226003423 e o Termo de Embargo nº 1226003723
,
lavrados em decorrência de fiscalização
realizada
pelos agentes da SEMA-MT

no imóvel rural “Fazenda
Matripar
”, localizada
na Rodovia MT417, no Município de Juara
,
de propriedade do Agravado
(
H
ildebrando José Pais dos Santos)
. T
ranscrevo
a ocorrência (Id. 134040244)
:

“
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA:

D
estruir/danificar vegetação nativa com uso de fogo em área considerada objeto de especial preservação (sem autorização)
- art. 41 e 50 da lei federal n. 9.605/1998 c/c art. 50 e inciso I do artigo 60, do decreto federal n. 6.514/2008. art. 50.
D
estruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente
. multa de
R
$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração. § 2° - para os fins dispostos no art. 49 e no caput deste artigo, são consideradas de especial preservação as florestas e demais formas de vegetação nativa que tenham regime jurídico próprio e especial de conservação ou preservação definido pela legislação
”
[
g.n
].

Pois bem.

Com relação à temática do embargo, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 assim dispõe:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade. (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 275 DE 09/05/2023).

[...]

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator
”. [
g.n
]

Nesse enfoque, o Decreto Federal n. 6.514/2008, que “dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações”, prevê quanto a possibilidade de cessão dos efeitos da medida:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”.

Isto posto, em análise à fundamentação exarada
pelo Juízo, depreendo que os argumentos pontuados para a concessão da tutela de urgência, de fato, não evidenciam a probabilidade do direito do Requerente, ora Agrava
do
. Isso porque os elementos factuais

do caso
não foram relac
ionados à matéria de direito elencada
, ou demonstram-se insuficientement
e
motivados para a desconstituição do ato administrativo em caráter liminar.
Assim dispôs:

“Nesse cenário, em uma análise de cognição sumária, verifica-se que foi imputado ao Requerente a responsabilidade administrativa “destruir/danificar vegetação nativa com uso de fogo em área considerada objeto de especial preservação (sem autorização”, no entanto, ao que tudo indica, não há demonstração do nexo causal entre o Requerente e a infração ambiental imputada. Isto é, pelos documentos careados aos autos, o Requerente não teve participação no cometimento na infração ambiental”.

De pronto, evidencia-se que a presente constatação
padece de
valid
ação, ao menos em momento liminar/ inicial do feito, sem
que ainda tenha sido ofertada a chance

ao
contraditório/
ampla defesa
, e/ou
eventual produção de provas.

Ressalto que o Auto de Infração nº1226003423 e o Termo de Embargo nº 1226003723, lavrados em decorrência de fiscalização realizada pelos agentes da SEMA-MT no imóvel rural “Fazenda
Matripar
”, localizada na Rodovia MT417, no Município de Juara, constam como
lançados
em face
do Sr.
Hildebrando José Pais dos Santos.

À vista disso, não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental na lavratura d
e ambos os atos administrativos
, tampouco vícios no aludido ato, eis que o embargo é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização e conforme o rigor da letra da lei.

Isso porque a manutenção de seus efeitos, a princípio, é disposta no art. 15-B, do Decreto Federal n. 6.514/2008, de modo que eventual determinação do Poder Judiciário nesse sentido vai de encontro à separação dos poderes, não havendo qualquer informação aos autos dando conta do atual estágio do processo administrativo de apuração e homologação do Auto de Infração e do Termo de Embargo/Interdição – e a inadequada substituição de sua atuação administrativa pelo Estado-juiz.

É este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA ANTECIPADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO - IMPOSSIBILIDADE - ÁREA CONSOLIDADA - QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência requer a demonstração dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. 2.
As ações da administração pública, pautadas no princípio da legalidade estrita, desfrutam da presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao requerente o ônus de demonstrar que o auto de infração ambiental não reflete a verdade dos fatos. 3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 4. No âmbito do direito ambiental, destaca-se a relevância da prevenção do dano ambiental em detrimento da reparação, uma vez que, em geral, o referido dano é de difícil ou dispendiosa restauração. Em caso de dúvida, deve-se adotar a solução que assegure a proteção imediata da vida humana e a preservação do meio ambiente. (N.U 1013097-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) [
g.n
].

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO – AUTO DE INFRAÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com provas em sentido contrário, o que inexistem nos autos. Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o decisum que o negou
(N.U 1005156-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) [
g.n
].

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
202798199
):

“
É importante registrar que é válido o auto de infração lavrado, por conter o local do dano, bem como relatório técnico, o qual detalha a situação averiguada. Isto porque, constatada a atividade lesiva ao meio ambiente, cabe à administração pública fazer valer o seu poder/dever de polícia. Logo, mais uma vez, correta a lavratura do auto de infração pelo novo desmate praticado.

[...]

Assim, tendo o dano ambiental restado comprovado pelo auto de infração, relatório de fiscalização ambiental, fiscalização in loco e demais provas documentais carreadas aos autos e o particular não logrou êxito em demonstrar o contrário, de modo a refutar as provas trazidas pela Administração Pública
”.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais,
desde que haja prova robusta e cabal
, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição,
o que não se verifica no caso concreto, ao menos, ao momento de instrução processual em que se encontra o processo de origem.

A análise dos vícios suscitados nos autos originários, por demandar potencial dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento
interposto,
no sentido de reformar a r. decisão, para restaurar os efeitos d
o

Termo de Embargo n. 1226003723 e
do
Auto de Infração n. 1226003423
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024